Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715838-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de reparação por danos materiais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu as impugnações à gratuidade da justiça e ao valor da causa e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de competência da Justiça Federal (id 231120098 dos autos originários). O agravante sustenta a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação originária e a consequente competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento do feito originário. Argumenta que é mero depositário das quantias do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos a título de Resultado Líquido Adicional (RLA). Acrescenta que não pode responder pelos valores repassados pela União. Afirma que não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Avalia que a pretensão do agravado consiste na aplicação de índices totalmente diversos e inaplicáveis ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Considera que o objetivo do agravado é a readequação dos índices de correção oficiais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), o que atrai a legitimidade da União. Alega que o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que a União deve figurar no polo passivo das ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Transcreve julgados em favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para o fim de reconhecer a legitimidade passiva da União e declinar da competência para a Justiça Federal. Preparo efetuado (id 71421675 a 71421678). Brevemente relatado, decido. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça) em 16.12.2024. A questão submetida à julgamento é a seguinte: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura proferiu decisão nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.162.222/PE, n. 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, representativos da controvérsia, em que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão pois consiste em ação proposta com o objetivo de condenar o Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A determinação referida abrange o presente agravo de instrumento e a ação originária, os quais devem ser sobrestados com vistas à garantia da segurança jurídica e da uniformidade dos pronunciamentos judiciais. Ante o exposto, determino a suspensão deste agravo de instrumento e da ação originária até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator